Tribunal: TJDFT
Processo: 0719398-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Rejeitada a preliminar de preclusão porque a oposição de embargos declaratórios devolve à apreciação do Juízo a matéria debatida.
2. Admite-se a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda de imóvel gravado com alienação fiduciária, com amparo em expressa previsão contida no art. 835, inc. XII, do CPC.
3. A alienação fiduciária é negócio jurídico pelo qual o devedor, com o escopo de garantia, contrata a transferência da propriedade resolúvel de imóvel ao credor e sobre o qual o devedor fiduciante possui direitos de aquisição que possuem expressão econômica e podem, portanto, ser objeto de penhora.
4. Agravo de instrumento provido.